Tribunal: STF
Processo: Rcl 45583
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Belo Horizonte em face de acórdão que, proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Processo 9062929- -74.2018.8.13.0024), teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 19 e 29/STF.
    Segundo aduz o reclamante, o beneficiário ingressou com “ação ordinária contra o Município de Belo Horizonte (...), na qual se sustentou que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS teria sido majorada de forma ilegal pelo Decreto Municipal nº 15.433/13”.
    Sustenta, ainda, a parte reclamante que é constitucional a taxa municipal em questão, tendo esta Corte já se pronunciado “sobre a constitucionalidade da TCR do Município de Belo Horizonte, por remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, conforme previsão do art. 145, II, da CF/88”, e que a “divisibilidade diz respeito, exatamente, à possibilidade de rateamento, entre os contribuintes, do custo previsto do serviço”.
    Articula com suposta teratologia da decisão questionada, considerando que “o precedente citado na decisão reclamada (RE 576321 – Tema 146) não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto”.
    Afirma que, “Na verdade, bem diferente do entendimento da ilustre Turma Recursal, a tese firmada no precedente paradigma vai ao encontro da questão fulcral posta em debate na demanda originária. Com efeito, o que restou decidido diz respeito à constitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos fixada com base no custo estimado do serviço, rateado entre os contribuintes, restando claro que a constitucionalidade da base de cálculo da TCR decorre da sintonia entre o valor cobrado e o custo do serviço”.
    Defende a procedência da presente reclamação, “para que seja cassada a decisão que contraria julgado dessa Suprema Corte ou para que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15)”.
    É o breve relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, alega-se inobservância aos enunciados das Súmulas Vinculantes 19 e 29/STF. Não obstante os argumentos expendidos pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    Veja-se o que foi deliberado pela origem. A partir do entendimento lançado em sentença, confirmado pelo pronunciamento colegiado, assentou-se a constitucionalidade da taxa ante a possibilidade de verificar-se, na espécie, a divisibilidade do serviço em função do qual se instituiu a cobrança.
    Assim, diferentemente do apontado nesta reclamação, a questão fora decidida não em contrariedade à Súmula Vinculante 19/STF, mas à luz daquilo que por ela preconizado:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Colho da decisão impugnada o seguinte trecho (documento eletrônico 3, fls. 3 a 6):
    “Contudo, no que tange ao pleito de revisão do valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos TCR, tenho que razão assiste à parte autora, pois o reajuste superior ao índice oficial da correção monetária configura aumento do tributo, insuscetível de ser promovido por meio de decreto, pois o aumento do valor cobrado  pela TCR adveio: Decreto Municipal nº 15.433/2013, para o exercício de 2014; Decreto Municipal nº 15.828/2014, para o exercício de 2015; Decreto Municipal nº 16.184/2015, para o exercício de 2016; Decreto Municipal nº 16.524/2016, para o exercício de 2017; e Decreto Municipal nº 16.808/2017, para o exercício de 2018.
    …..................................................................................................
    Com efeito, o artigo 23 da Lei Municipal nº 8.147/2000 apresenta uma fórmula indicando como será calculado o valor do TCR, contudo, não delega, em momento algum, e nem poderia fazê-lo, a tarefa de majorar os componentes de tal fórmula a Decreto Municipal[:]
    ‘Art. 23 O valor da TCR será obtido de conformidade com a seguinte fórmula: TCR=UCR. FFC. ECO, onde: 
    I – UCR é a Unidade de Coleta de Resíduos obtida na forma do parágrafo único deste artigo; 
    II – FFC é o Fator de Frequência de Coleta equivalente a: 
    a) 1 (um inteiro) para coleta alternada, e 
    b) 2 (dois inteiros) para coleta diária.
    III – ECO é o número de economias existentes no imóvel.’
    Entretanto, na contramão da Sistemática Constitucional Tributária, sobreveio o Decreto Municipal nº 15.433/2013 que, em seu artigo 22, em que pese não seja lei em sentido estrito, definiu valores específicos a serem cobrados dos contribuintes, valores esses que, com efeito, não correspondem à mera correção monetária pelo IPCA-E, mas sim, a uma verdadeira majoração do tributo, sem a lei específica exigida constitucionalmente, a pretexto impróprio de apenas se definir os itens que compõem a fórmula legal (…).
    …...................................................................................................
    Da leitura desses dispositivos, é possível entender que, de certo os Decretos Municipais mencionados, ao fixarem o valor da taxa para os exercícios de 2014 a 2018, em valor superior ao do exercício anterior, não sendo considerada apenas a correção monetária, realizaram o aumento do tributo, desrespeitando o mencionado artigo 150, I da CRFB/88.
    Importa destacar que, apesar de o Decreto Municipal nº 16.808/2017 ter mencionado a utilização do IPCA-E para atualização, utilizou como referência o valor anteriormente majorado de forma inconstitucional pelo Decreto Municipal nº 16.524/2016, o que não se pode admitir.
    Assim, não pode prosperar a alegação do réu de que a mera atualização e utilização da fórmula não afrontaria o princípio da reserva legal, o que, segundo o artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional, desafia lei específica para tanto (…).
    …...................................................................................................
    Portanto, o meio utilizado pela Municipalidade para aumentar o valor devido pela TCR afronta o princípio da reserva legal, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de lei ordinária Municipal, conforme já explanado.”
    Nota-se, portanto, que a Turma Recursal decidiu pela inconstitucionalidade da majoração, realizada por meio de decreto, sem supedâneo em lei em sentido formal, da Taxa de Coleta de Resíduos.
    Por igual razão, não procede a alegada inobservância ao disposto na Súmula Vinculante 29/STF, cujo teor é o seguinte:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    A questão jurídica posta em exame tangencia a inconstitucionalidade da majoração da citada taxa por meio de decreto, não havendo a Turma Recursal emitido juízo negativo sobre os elementos previstos em lei que compõem a base de cálculo para fixação da taxa.
    Em que pese o articulado pela parte reclamante, não verifico, na espécie, a aderência necessária entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. O quadro não comporta, pois, o processamento da reclamação. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, os seguintes precedentes, a envolver controvérsia similar, com o mesmo Município reclamante e a mesma linha argumentativa: Rcl 45.587/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 45.590/MG, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.592/MG, Ministro Dias Toffoli; Rcl 45.757/MG, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicada a análise da medida liminar requerida.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator